Tribunal: TJDFT
Processo: 0000212-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000212-32.2012.8.07.0001 RECORRENTE: COMERCIAL POLIANA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: MÁRCIO RODRIGO CANTONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Cobrança. Aluguéis. Inexistência de bens penhoráveis. Reiteração de diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, trienal, que se consumou. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigo 921, inciso III, §§1o e 4o, do CPC, sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente tendo em vista que não houve inércia de sua parte. Defende a irretroatividade da Lei 14.195/2021, pois o impedimento de suspensão e da interrupção da prescrição é o transcurso do prazo sem a manifestação do exequente, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE – OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE – OAB/DF 16.372 (ID 67856698). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A falta de localização de bens penhoráveis do devedor citado ensejou a suspensão do cumprimento de sentença, em 23/04/19, pelo prazo de um ano - CPC 921, §§1o e 2o (id 32675025). (...) Decorrido o prazo da suspensão em 22/04/2020, iniciou-se o da prescrição intercorrente (CPC 921, §4o), que foi suspenso de 12/6/2020 a 30/10/2020 por força da Lei 14.010/2020 (art. 3o). Portanto, a prescrição intercorrente ocorreu em 09/09/23, antes de proferida a sentença recorrida, em 13/09/23 (id 171831287). Com relação ao argumento de que não houve inércia ou desídia, ante medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, as diligências promovidas pela credora, por si sós, carecem de aptidão para interromper o prazo prescricional, o que depende de efetiva penhora – CPC 921, § 4o-A. (...) A credora efetuou diversas diligências, no entanto, apenas o acordo extrajudicial firmado com as devedoras Mônica F. Molina e Anice R. Shahateet, notificado em 19/11/19 (id 50173386) e homologado por sentença, em 25/11/19 (id 50652799), resultou na satisfação parcial da dívida (R$ 120.000,00). O cumprimento de sentença continuou exclusivamente contra o devedor remanescente, Márcio R. Cantoni, pelo valor de R$ 19.667,27. Desse modo, não tendo sido localizados bens penhoráveis, contra o devedor remanescente/apelado, Márcio R. Cantoni, a pretensão executória foi fulminada pela prescrição intercorrente.” (ID 59627234). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/3/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE – OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE – OAB/DF 16.372 (ID 67856698). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025